Tribunal: TJES
Processo: 5017928-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017928-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA BARBOSA FEITOZA GARBRECHT

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB UNI SUDESTE

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA – CONCESSÃO INDEVIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2.
In casu
, a autora, ora agravante, se qualifica como empresária e da cópia de sua Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2024/Ano-Calendário 2023) consta sua ocupação como médica, bem como o registro de que recebeu R$74.654,63 (setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) de pessoa jurídica e possui imóvel avaliado em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), um automóvel e cotas em três empresas.

3. Não fosse suficiente tal cenário, tem-se que mesmo após intimada para que apresentasse outros documentos, optou a recorrente, contudo, por permanecer silente. Observa-se, portanto, que se furta o agravante a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota uma nítida tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5017928-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLÁUDIA BARBOSA FEITOZA GARBRECHT

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNI SUDESTE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Revisional de Contrato (proc. nº5008457-64.2024.8.08.0011) ajuizada por
CLÁUDIA BARBOSA FEITOZA GARBRECHT
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNI SUDESTE
, colimando a revisão de encargos de mora alegadamente abusivos.

O juízo de origem indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça (Id 52243839) e determinou o recolhimento das custas prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignada, a agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (Id 10944172) aduzindo, em síntese, que:
I)
a alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, posto que não existem elementos nos autos que possam afastá-la;
II)
a negativa do benefício prejudicará o seu acesso à Justiça;
III)
atualmente figura como parte executada/requerida em pelo menos 4 processos;
IV)
no ano de 2023 deixou de receber os rendimentos que lhe eram pagos por outras empresas;
V
)
não recebe grandes rendimentos e possui muitos gastos com sua filha.

Em decisão de Id 11021962, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e determinei a intimação da agravante para que apresentasse documentos comprobatórios de renda atualizados que entendesse pertinentes à demonstração do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da Gratuidade de Justiça.

Decorrido o prazo para tanto, seu patrono, em manifestação de Id 11462713, requereu a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias, uma vez que não obteve sucesso em contatar a recorrente para atender a diligência.

Pois bem.
INDEFIRO
o requerimento de dilação de prazo, uma vez que os 15 (quinze) dias úteis originalmente concedidos revelam-se suficientes e razoáveis para localização da parte e obtenção dos documentos acerca de sua realidade financeira, de baixa complexidade.

Ademais, verifica-se que o requerimento foi formulado em 13/12/24 e, até este momento, quando já ultrapassado o prazo pleiteado, nenhuma nova manifestação da parte foi apresentada, o que revela a inutilidade de seu deferimento nesta oportunidade.

Superado tal ponto, tem-se que, como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido é a já consolidada jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Mininistra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/06/23. DJE: 27/06/23).

Compulsando detidamente os autos deste recurso, bem como os do feito de origem, verifica-se que a autora, ora agravante,
se qualifica como empresária e da cópia de sua Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2024/Ano-Calendário 2023) consta sua ocupação como médica (CRM/ES 6701), bem como o registro de que recebeu R$74.654,63 (setenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos) de pessoa jurídica e possui imóvel avaliado em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), um automóvel e cotas em três empresas (Id
49755825
).

Outrossim, o simples fato de possuir uma filha menor, sem demonstração de gastos excepcionais, bem como de figurar como executada/ré em outros processos não implica, automaticamente, em condição de hipossuficiência, considerando o patrimônio e renda acima elencandos.

Não fosse suficiente tal cenário, tem-se que mesmo após intimada para que apresentasse outros documentos,
optou a recorrente, contudo, por permanecer silente, não tendo, ao que indicam os e-mails e capturas de tela de Id 11463555, 11463556, 11463557, 11463558, 11463559 e 11463560, sequer respondido os contatos de seus patronos.

Observa-se, portanto,
que se furta a agravante a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota uma nítida tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

Diante, pois, das considerações tecidas, entendo que a incapacidade financeira da recorrente

não foi comprovada no seu arrazoado e nos documentos colacionados aos autos, havendo, ainda, indicação de tentativa de ocultação dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Via de consequência, revogo a decisão de Id 11021962, que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.